Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736646-30.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO WERLANG AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== O agravante/embagante apresentou Fato Novo no agravo de instrumento (ID 40799588), consubstanciado no documento oficial emitido pelo Banco Central do Brasil, informando que não houve o pagamento da cobertura do Seguro Proagro. Posto isso, antes de examinar os embargos declaratórios de ID 44181340, reitere a intimação do Banco do Basil para que esclareça acerca das informações contidas em tal documento e demais documentos juntados ao recurso, sob pena de multa-diária. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator